Tribunal: TJBA
Processo: 8018813-84.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8018813-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: . DOMINGOS SOARES DE FRANCA

Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob a alegação de omissão no acórdão quanto à aplicação da penalidade por litigância de má-fé. A parte embargante pretende rediscutir fundamentos da decisão colegiada, ao argumento de que não houve manifestação suficiente sobre a questão apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da penalidade por litigância de má-fé, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm caráter integrativo e visam corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme os incisos I a III do art. 1.022 do CPC.

A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela relativa a ponto que deveria ter sido expressamente enfrentado pelo julgado, e não à ausência de manifestação sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O acórdão embargado examinou expressamente a matéria relativa à litigância de má-fé, concluindo pela inexistência de conduta dolosa ou maliciosa por parte do embargado, afastando a aplicação da penalidade.

A oposição dos embargos decorre de mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível a rediscussão do mérito por meio desse recurso.

O acórdão impugnado não incorreu nas hipóteses previstas no art. 489, § 1º, do CPC, tampouco na omissão qualificada do art. 1.022, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Não há necessidade de menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento, sendo suficiente a apreciação da matéria jurídica, conforme art. 1.025 do CPC.

Não restando caracterizada conduta protelatória, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, embora reste advertida a parte embargante quanto ao uso reiterado e indevido da via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material.

Considera-se devidamente fundamentada a decisão que enfrenta a matéria jurídica pertinente, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes.

O prequestionamento se satisfaz com a apreciação da matéria jurídica controvertida, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.

A rejeição dos embargos de declaração não autoriza, por si só, a imposição de multa por litigância protelatória, salvo em caso de reiteração infundada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, parágrafo único; 1.025; 1.026, § 2º; 489, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
os

Embargos de Declaração
n.
8018813-84.2024.8.05.0000
opostos nos
Embargos de Declaração
n.
8018813-84.2024.8.05.0000
opostos
nos
autos

d
o

Mandando de Segurança n.
8018813-84.2024.8.05.0000
em que figura
m

como
e
mbargante
,

ESTADO DA BAHIA

e

e
mbargad
o
,
DOMINGOS SOARES DE FRANCA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12